Tribunal: TJMT
Processo: 1020274-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020274-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE (S): DR. PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA– DEF. PÚBLICO
PACIENTE (S): VALDIR ALCANTARA BARBOSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de VALDIR ALCANTARA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, no incidente processual (Código 1005685.72.2020.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medida protetiva e ameaça – art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 147 do CP – (ID 59231976).
A impetrante sustenta que: 1) o Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica seria incompetente, vez que “não se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006), mas sim de crime de menor potencial ofensivo”; 2) os pressupostos da prisão preventiva não estariam presentes; 3) os delitos imputados ao paciente são “punidos com pena de detenção”, a justificar a adoção do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Pede a concessão da ordem liminarmente para outorgar liberdade provisória e “reconhecer e declarar a incompetência absoluta do Juízo de origem” (ID 59231976), com documentos (ID 59231977).
Relatos.
Em 25.9.2020, o juiz da causa firmou competência para processar o feito e converteu o flagrante em prisão preventiva, nestes termos:
“Pois bem, o pedido não merece acolhimento, eis que, em que pese trata-se de vítima idosa, verifica-se que a conduta ilícita supostamente praticada pelo autor se deu no âmbito doméstico e em razão do gênero ou da condição de vulnerabilidade da mulher, e não em decorrência da condição de vulnerabilidade de pessoa idosa, de forma a justificar a incidência das disposições contidas na Lei Maria da Penha.
Assim, rejeito o pedido defensivo e mantenho a aplicabilidade da Lei n. 11.340/06.
O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do modus operandi, relatado pela vítima, conforme declaração da ofendida, sendo necessário resguardar a sua integridade física e psíquica, bem como a reiteração delitiva, pois registra 02 (duas) ações penais, 02 (dois) inquéritos policiais, o que demonstram o abalo a ordem pública.
Ademais, o Magistrado Plantonista concedeu liberdade provisória ao acusado no dia 26/08/2020 nos autos PJE n. 1005005-87.2020.8.11.0006, contudo, na data de 24/09/2020 voltou a se aproximar e tentou manter contato com a vítima, razão pela qual foi novamente preso em flagrante delito, demonstrado assim, a necessidade de garantir também a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas.
Desse modo, em consonância com o parecer ministerial e com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, consoante as modificações inseridas no art. 310, II, c.c art. 312, c.c art. 313, inciso III, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE VALDIR ALCANTARA BARBOSA, filho de Jose de Alcantara Barbosa e Maria Alves Barbosa, EM PREVENTIVA.” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
Extrai-se que Valdir Alcantara Barbosa teria descumprido medida protetiva imposta em favor de sua genitora/vítima Maria Alves Barbosa, bem como proferiu ameaças de morte, na residência desta, localizada na Avenida Pedro Henry, 370 Bairro Jardim Oliveiras (ID 59231977).
O c. STJ possui entendimento no sentido de que “o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade (CC no 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008)” (HC no 181246/RS - Rel. Min. Sebastião Reis - 6.9.2013).
Logo, não se reconhece a incompetência alegada.
Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, visto que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, ficando “cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes. ”
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores, aliado à reiteração delitiva, constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).
Portanto, afigura-se pertinente a manutenção da custódia, ao menos em análise perfunctória.
Noutro giro, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável, quando atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar (HC 1010696-37.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal 22/07/2019).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram-se adequadas/suficientes, em sede liminar, ao se considerar que o paciente voltou a ameaçar a vítima menos de 1 (um) mês após a imposição de medidas protetivas (Cód. 11571061), a evidenciar “que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado” (HC 546.829/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO